Tribunal: STF
Processo: ARE 1564757
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.      



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 26) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 14):        



    “EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. REVISIONAL DE ENQUADRAMENTO POR TEMPO DE SERVIÇO C/C DIFERENÇAS SALARIAIS. MODO DE ADMISSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO. NÃO COMPROVADO. ENQUADRAMENTO NA EXCEPCIONALIDADE DO ART. 19 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES POSTERIORES À SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. APELO NÃO PROVIDO.  



    1. Nos momentos que teve para se manifestar nos autos, especificamente, quando da apresentação da sua defesa, Edilidade sequer mencionou suposta contratação temporária do servidor a ensejar o afastamento das leis balizadores do plano de cargos carreira dos servidores do Município de Caruaru.  



    2. Precluiu direito da Edilidade ao alegar, apenas na fase recursal, que a admissão do autor perante os seus quadros não se deu mediante concurso público.  



    3. Caberia a Edilidade a comprovação quanto fato extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC/15) que, no caso, seria comprovação quanto ao modo em que se deu sua admissão no serviço público. A partir do momento em que se manteve inerte, nesse ponto específico, não há como admitir enquadramento do autor na excepcionalidade ofertada no art. 19 do ADCT.  



    4. O juízo ad quem não pode conhecer de fato que, ainda fosse existente época da fase de conhecimento sob apreciação do primeiro grau de jurisdição, não foi levantado pela parte antes da prolação da sentença. 



    5. Considerando a ocorrência da preclusão consumativa, tem-se por insubsistente a tese/fato traçado pelo apelante somente nesta fase processual. 



    6. Apelo não provido’’    



    No recurso extraordinário (e-doc. n° 18), a parte recorrente alega que o acórdão recorrido conferiu interpretação diversa do entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).  



    Afirma que, ao servidor é garantida estabilidade no serviço público, por força de disposição expressa do art. 19, do ADCT, que, entretanto, não faz dele servidor efetivo, por ter ingressado no serviço público anteriormente a Constituição de 1988 e que, portanto, não faria jus ao reenquadramento.  



    Na decisão de admissibilidade (e-doc. n° 23), o Tribunal de Origem não admitiu o apelo extremo por entender que eventual exame respeito da ocorrência de violação ao dispositivo constitucional versado nas razões recursais ensejaria a análise de legislação infraconstitucional e que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa ou oblíqua. 



    Decido.    



    A irresignação não merece prosperar.    



    No caso dos autos, o acórdão recorrido negou provimento ao apelo e manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o ente público demandado a proceder à progressão de classe do servidor, de acordo com seu tempo de serviço, bem como ao pagamento dos efeitos financeiros decorrentes desta progressão. Isso por entender que o ora recorrente não teria se desincumbido de seu ônus de comprovar tempestivamente que o recorrido não seria servidor efetivo, ficando essa questão preclusa.



    Com efeito, o acórdão recorrido baseou-se nos seguintes fundamentos (e-doc n° 14, pp. 8-10): 



    “O Município limita-se, em seu Apelo, em alegar que vínculo funcional do apelado era de contratado temporário e, por esse motivo, não seriam ele aplicáveis as disposições das Leis nº 004/03 e 35/13. Pois bem. 



    Nos momentos que teve para se manifestar nos autos, especificamente, quando da apresentação da sua defesa, Edilidade sequer mencionou suposta contratação temporária ensejar afastamento das leis balizadores do plano de cargos carreira dos servidores do Município de Caruaru. 



    Limitou-se, apenas, em sustentar que concessão de quaisquer vantagens ou aumento de remuneração vincula-se prévia dotação orçamentária, bem como invocou teoria da reserva do possível, que limitaria ingerência do Judiciário na destinação de verbas públicas, anexando as mesmas fichas financeiras já anteriormente colacionadas pelo apelado.  



    Creio que precluiu direito da Edilidade ao alegar, apenas na fase recursal, que admissão do autor perante os seus quadros não se deu mediante concurso público.  



    O Município admitiu, nas razões do seu Apelo, bem como na manifestação relativa ao despacho, que determinou que esclarecesse real vínculo do autor, que mesmo seria excepcionalmente estável, por força do art. 19 do ADCT, que acarretaria na impossibilidade de se estender ele direitos vantagens instituídos em prol de ocupantes de cargos efetivos.  



    Nessa linha de raciocínio, teria apelado direito de permanência no serviço no cargo em que fora admitido, todavia, sem incorporação na carreira, não tendo direito progressão funcional nela. 



    Caberia Edilidade comprovação quanto fato extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC/15) que, no caso, seria comprovação quanto ao modo em que se deu sua admissão no serviço público.  



    A partir do momento em que se manteve inerte, nesse ponto específico, não há como admitir enquadramento do autor na excepcionalidade ofertada no art. 19 do ADCT, não havendo qualquer documento que remeta esse fato. Colaciono: 



    (...)  



    Ora, juízo ad quem não pode conhecer de fato que, ainda fosse existente época da fase de conhecimento sob apreciação do primeiro grau de jurisdição que, registre-se, não caso dos autos -, não foi levantado pela parte antes da prolação da sentença. A ordem processual torna defeso chamada inovação recursal ex vi do artigo 1.014 do Código de Processo Civil.  



    Desta forma, considerando ocorrência da preclusão consumativa, bem como inércia do apelante em comprovar, por documento hábil, real vínculo do autor, mesmo após nova intimação nesse sentido, tem-se por insubsistente tese/fato traçado pelo apelante somente nesta fase processual.” (grifos nossos) 



       



    Todavia, a parte recorrente não impugnou, na petição do apelo extremo, o fundamento relativo à preclusão, limitando-se a argumentar que (e-doc n° 18, p. 4): 



    “tendo a recorrida ingressado no serviço público em agosto de 1983, é considerada estável constitucional, porém não pode ser admitida como servidora efetiva, fazendo parte de uma categoria sui generis de servidor público, já que não submetida a concurso público de ingresso. 



    Em virtude deste fato, não há como enquadrá-la nas disposições da LC Municipal 35/2013, que define Plano de Cargos, Carreiras Desenvolvimento Remuneração PCCDR dos profissionais da Educação do Município de Caruaru.’’



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).



    Ademais, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal n° 004/2003 e Lei Complementar n° 035/2013) e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidora pública. Contratação anterior à Constituição Federal de 1988. Reconhecimento de estabilidade sem a prévia realização de concurso público. Artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Enquadramento. Impossibilidade. Precedentes. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífico na Suprema Corte que são nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das regras referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, salvo as hipóteses previstas no texto constitucional. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (ARE nº 1.349.711/MT-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 12/05/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que concerne à alegada violação ao art. 19 do ADCT, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do mesmo diploma” (ARE nº 1.143.056/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 16/06/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente